Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012961-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), SANDOVAL DIAS - CPF: 627.868.491-87 (PACIENTE), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Embriaguez ao volante. Reincidência específica. Princípio da proporcionalidade. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), com fundamento na reiteração delitiva e risco à ordem pública.

2. Sustenta ausência de fundamentação adequada em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, postulando a revogação da medida extrema ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da pena cominada ao crime de embriaguez ao volante, ainda que se trate de agente reincidente, é possível a manutenção da prisão preventiva à luz do princípio da proporcionalidade, ou se pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na reiteração delitiva e risco à ordem pública, considerando a reincidência do paciente em sua atuação reiterada na condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

5. A despeito da fundamentação idônea, a medida revela-se desproporcional diante da pena cominada ao delito imputado, que prevê detenção de seis meses a três anos, sendo incompatível com o regime inicial fechado.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a imposição de prisão preventiva nos casos em que, em eventual condenação, o regime a ser fixado seria diverso do fechado, por violação ao princípio da proporcionalidade.

7. O Juízo de origem já adotou medidas cautelares voltadas à proteção da ordem pública, como a suspensão da CNH e comunicação à empresa empregadora, o que demonstra a viabilidade e suficiência da imposição de outras medidas alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva deve observar o princípio da proporcionalidade e não se sustenta quando a pena cominada ao delito é de detenção e o regime inicial provável é o semiaberto, ainda que o indivíduo seja reincidente, devendo ser observado o princípio da homogeneidade”

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.503/1997 (CTB), art. 306; CPP, arts. 282, 312, 319
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 181008, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 8.6.2020; TJSP, HC n. 2237528-55.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camilo Léllis, 4a Câmara Criminal, j. 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Antônio Silveira Guimarães Júnior, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Sandoval Dias
,
pela autoridade judiciária da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia
.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, no dia 22.4.2025, pela prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, não há justificativa para a manutenção do
carcer ad cautelam
, visto que a autoridade judiciária impetrada também determinou, adicionalmente, a suspensão da carteira de habilitação do paciente, bem como a comunicação da empresa empregadora, para tomar conhecimento sobre o fato de o paciente não poder exercer a profissão de motorista, de modo que não há mais falar em receio da reiteração delitiva.

Ademais, ressalta que a decisão que decretou a prisão cautelar se apegou apenas na gravidade abstrata do delito, não apresentando qualquer argumento concreto acerca dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que, fosse revogada, de plano, a medida segregatória imposta, ou, alternativamente, substituída por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 282821874), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta a necessidade da prisão cautelar (Id. 283382884).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação
da ordem, assim sintetizando seus argumentos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Id. 284477887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Sandoval Dias
,
busca-se a restituição de sua liberdade, sob a alegação de que a medida extrema não se amolda a nenhum dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como é medida desnecessária ao caso em comento.

Direto ao ponto, apesar dos substanciosos argumentos apontados na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, entendo, diversamente, após rever toda a matéria, que a ordem deve ser concedida.

Confere-se da decisão hostilizada (Id. 282265351), que a custódia cautelar foi decretada, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, porque este não seria um episódio isolado na vida do paciente, pois já registra condenação, inclusive por delito de mesma natureza.

Destaco trechos do
decisum
:

“(...)
A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 191313648); Boletim Ocorrência no 2025.123090 (id. 191313654); Auto de Constatação de Embriaguez (id. 191313659); Auto de Apreensão no 2025.16.182413 (id. 191313660).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, que corroboram a situação narrada nos autos. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Militares que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

(...)

Nesse sentido, verifica-se que o delito perpetrado pelo flagranteado traz risco à ORDEM PÚBLICA, difundindo sentimento geral de medo e insegurança, reclamando resposta estatal. Sob este prisma, a liberdade do investigado representa fator de desestabilização e contribui para o descrédito da Justiça.

Como bem destacado pelo ilustre promotor de justiça plantonista, a liberdade do custodiado poderá implicar em risco iminente à segurança pública,
devido as reiteradas autuações pelo delito de embriaguez ao volante
,
podendo, também, culminar em uma futura situação fatal, tanto para si mesmo quanto para terceiros.

Nesse contexto, destaca-se que
o custodiado é reincidente específico quanto ao delito de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conforme se extrai do relatório de antecedentes criminais ao id. 191319708, donde se observa, inclusive, condenação transitada em julgado pelo cometimento do referido delito (Autos PJe 0000688-17.2020.8.11.0086 e Autos SEEU 2000045- 54.2022.811.0086).
Assim, resta evidenciada a conduta contumaz do ora custodiado na prática delituosa, fator que traz sérios riscos a ordem pública.

Ademais percebe-se a tamanha gravidade da conduta do indiciado, visto que
conduzia veículo automotor de grande porte (caminhão de carga) em completo estado de embriaguez,
pois foram apreendidas 03 (três) unidades de garrafas de 02 (dois) litros de vinho tinto seco bordô colonial, conforme se nota do Auto de Apreensão no 2025.16.182413.

Outrossim, necessário se faz a manutenção da prisão cautelar do investigado a fim de EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, pois como se vê da certidão de id. 191319708, o autuado SANDOVAL DIAS responde a outra ação penal, sob no 1007654-58.2025.8.11.0003, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, onde o custodiado foi posto em liberdade recentemente, aos dias 23 de março de 2025, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram neste momento descumpridas.

É de se ressaltar ainda a existência de diversas outras passagens criminais, em sua grande maioria devido ao cometido dos delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. (id. 191319708).

(...)

Além da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, este juízo entende ser o caso de aplicar-lhe outras medidas necessárias à prevenção do cometimento de novos delitos de trânsito, visto que, como narrado em linhas pretéritas, o custodiado é reincidente específico e contumaz na direção sob efeito de álcool.

(...)

No caso em questão o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, de forma a causar risco a outros condutores e a pedestres, ficando comprovadas, em cognição sumária, sua autoria e materialidade pelos policiais que realizaram sua condução a delegacia e pelo auto de constatação e termo de apreensão.

Corroborado o comportamento desvirtuado do agente, em não respeitar a legislação e colocar em risco a vida e a segurança de seus concidadãos, a suspensão/proibição para condução de veículo automotor é medida extremamente coerente.

(...)

Isso posto, mostra-se necessária a comunicação acerca desta decisão cautelar de suspensão para condução de veículo automotor, até que se conclua a instrução processual de todos os feitos movidos em desfavor do custodiado que apurem referido delito (art. 306 do CTB).

(...)

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é

medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.”
(Id. 282265351, pp. 2-8)

Diante dos argumentos apresentados, pode-se dizer, a princípio, que está justificada a decretação e manutenção da prisão preventiva, diga-se, de natureza excepcional, para garantir a ordem pública, evitando que ele prossiga nessa perniciosa jornada.

Entretanto, a partir de uma análise mais aprofundada sobre o caso, compreende-se que a manutenção da medida extrema, embora fundamentada a contento, merece alteração.

Com efeito, tem-se,
in casu
, a acusação de embriaguez ao volante, delito previsto no artigo
306 da Lei n. 9.503/1997, o qual é
apenado apenas com
detenção
– 6 meses a 3 anos, além de
“multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
”

Dessarte, apesar da vida anteacta do paciente
ser marcada pelo cometimento de delitos, inclusive, da condição de reincidente, bem como
apesar dos louváveis argumentos da autoridade impetrada a respeito d
a preocupação com o meio social, é incontroverso que, se condenado, o paciente não poderá ser submetido a regime inicial mais grave que o intermediário.

Dessa forma, em homenagem ao princípio da homogeneidade, visto sob o ângulo da proporcionalidade, a medida extrema não se revela cabível ao caso, na medida em que mais gravosa que a própria pena privativa de liberdade eventualmente a ser imposta.

O princípio fundamental das medidas cautelares é o postulado da proporcionalidade, de modo que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal ou mesmo da coletividade, deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação.

Não sem razão, a
Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Dito isso seguindo a linha jurisprudencial que mais se amolda ao caso, tem-se que:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCACATO – Pedido de revogação da prisão preventiva – Necessidade – Crimes apenados com detenção – Embora reincidente, o paciente, em eventual condenação iniciará o cumprimento de pena em regime distinto do fechado – Ofensa à proporcionalidade – Precedentes – Entendimento hodierno do STF pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e o meio semiaberto – Fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida, com determinação.”
(TJ/SP – HC n. 22375285520208260000, 4a CCrim – Relator: Des. Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18.12.2020, Data de Publicação: 18.12.2020).

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de regime semiaberto. Confira-se:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA PENA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva.”
(HC 181008, Relator: Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 8.6.2020, Publicado: 26.6.2020)

Assim, a manutenção do édito constritivo cautelar, que corresponde ao regime carcerário fechado, mostra-se inadequada ao presente caso.

Repita-se, a decisão que decretou a medida segregatória não se revela inadequada, sob o prisma de fundamentação, diante da reiteração delitiva, o que tornaria necessária a custódia para evitar que o paciente prossiga nessa atividade, ou seja, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Contudo, não se pode olvidar que o magistrado
a quo
, assim também já providenciou:

“DETERMINO a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do custodiado Sandoval Dias, com espeque no art. 294 do CTB, para garantia da ordem pública, enquanto perdurar a tramitação desta e de outras ações que apurem o cometimento de delitos de trânsito.

OFICIE-SE o DETRAN/MT e o CONTRAN/MT para promover a suspensão para conduzir veículos automotores, até que se conclua a instrução processual.

DETERMINO, ainda, o recolhimento da via física da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que esteja em posse do custodiado Sandoval Dias.

OFICIE-SE a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para tanto.

OFICIE-SE a Empresa Sulina Óleos Vegetais, informando-lhes que o custodiado Sandoval Dias, seu empregado, encontra-se proibido de conduzir veículo automotor, haja vista a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não mais podendo exercer a função de motorista profissional.”
(Id. 282265353, p. 93).

Dessarte, entendo que tais medidas são suficientes ao caso, o que pode ser melhor adequado com a imposição de outras medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP), que ora entendo pertinentes ao caso.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente
Sandoval Dias
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca de origem, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

c)

Recolher-se em seu domicílio, no período noturno durante a semana, e integralmente aos sábados e domingos (inciso V, art. 319, CPP).

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas cautelares estabelecidas, sob pena de sofrer nova imposição de prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025